Tribunal: STF
Processo: RE 170184
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:  ART. 192, PAR. 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA
DEPENDENTE  DE REGULAMENTAÇÃO  POR  LEI COMPLEMENTAR.  PRECEDENTES DA
CORTE.
          O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade  n. 4, entendeu,  por expressiva maioria, que a
norma  inscrita no par. 3. do art. 192 da Constituição Federal não e
de eficacia plena e esta condicionada a edição de lei complementar
que regulara o sistema financeiro nacional e , com ele, a disciplina
dos juros.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.